Tribunal: STF
Processo: ARE 1586770
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Saúde pública. Cirurgia ortopédica. Custeio. Tabela ANS. Tema RG nº 1.033. Reexame de fatos e provas. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso, mantendo a determinação de que o Estado de Rondônia realize procedimento cirúrgico ortopédico, observando o valor da Tabela ANS, no prazo de 30 (trinta) dias.
2. A ação original buscava compelir o Estado a fornecer cirurgia ortopédica urgente para instabilidade crônica do joelho. A recorrente alegou a necessidade de redução do prazo para a realização do procedimento e impugnou a limitação dos custos ao valor da Tabela ANS. No recurso extraordinário, a parte recorrente buscou afastar a condicionante da Tabela ANS ou, subsidiariamente, que o Estado indicasse o hospital privado, aplicando-se o Tema RG nº 1.033.
3. A ação foi julgada procedente em primeira instância, determinando a cirurgia em 180 (cento e oitenta) dias, em observância à Tabela ANS. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da autora, reduzindo o prazo para 30 (trinta) dias e mantendo a observância à Tabela ANS. O recurso extraordinário foi negado quanto ao Tema RG nº 1.033 e não admitido em relação a outros dispositivos, e o agravo subsequente foi mantido.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a limitação dos custos de procedimento cirúrgico à Tabela ANS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser afastada ou se o Tema RG nº 1.033 é aplicável; e (ii) estabelecer se a análise do pedido subsidiário de indicação de hospital privado com aplicação do Tema RG nº 1.033 demandaria reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. No acórdão recorrido, reconheceu-se a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico da paciente, conforme laudo médico.
6. A argumentação da recorrente para afastar a condicionante de limitação de valores aos orçamentos pela Tabela ANS esbarra na aplicação do Tema RG nº 1.033, que estabelece o critério para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial.
7. A utilização do Tema RG nº 1.033 pelo Tribunal de Justiça foi considerada correta.
8. A análise dos argumentos quanto à necessidade de indicação de hospital privado com a aplicação da limitação consignada no Tema RG nº 1.033 demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF em sede de recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” (e-doc. 2) em desfavor do Estado de Rondônia.

2. A ação foi julgada procedente “para determinar que o Estado de Rondônia realize o procedimento cirúrgico ortopédico da autora, seja na rede pública, seja na rede privada, observado o valor da tabela ANS (plano de saúde), no prazo de 180 dias a contar da intimação pessoal da presente sentença, considerando tratar-se de obrigação de fazer” (e-doc.6, p. 6).

3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da autora, em acórdão assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TABELA ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de cirurgia ortopédica pela rede pública ou privada de saúde, às expensas do Estado, com observância dos valores da Tabela ANS, fixando o prazo de 180 dias para a realização do procedimento. A apelante sustenta a urgência da intervenção, requerendo a redução do prazo para cumprimento da obrigação e impugnando a limitação dos custos ao valor da Tabela ANS. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
    1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o prazo de 180 dias para a realização do procedimento cirúrgico é razoável diante da urgência do caso; e (ii) estabelecer se a limitação do custeio ao valor da Tabela ANS é adequada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
    1. A demora excessiva na realização de cirurgias eletivas pode acarretar graves prejuízos à saúde do paciente, sendo inadequada a fixação de prazo superior a 180 dias para cumprimento da obrigação, conforme diretrizes da III Jornada de Direito da Saúde, que considera excessivo o tempo de espera superior a 100 dias para consultas e exames, e 180 dias para cirurgias e tratamentos. 
    2. A limitação dos custos ao valor da Tabela ANS está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral, que determina a adoção desse critério para ressarcimento de serviços prestados a pacientes do SUS por unidade privada, garantindo segurança jurídica e previsibilidade na gestão dos recursos públicos. 
    3. Os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública são devidos, sendo correto o direcionamento do pagamento a essa instituição. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
    1. Recurso parcialmente provido para reduzir o prazo para a realização do procedimento cirúrgico para 30 (trinta) dias, mantida a observância da Tabela ANS. 
Tese de julgamento: 
    1. O prazo de 180 dias para a realização de cirurgia eletiva pode ser excessivo, devendo ser reduzido em casos de urgência, conforme avaliação do quadro clínico e diretrizes da III Jornada de Direito da Saúde. 
    2. O custeio de procedimentos cirúrgicos realizados na rede privada por ordem judicial deve observar os valores da Tabela ANS, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1.033 da Repercussão Geral.
    3. Os honorários sucumbenciais, quando arbitrados em favor da Defensoria Pública, devem ser a ela destinados.” (e-doc. 12, p. 8-9).

4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados: “a) art. 170, caput, CRFB/1988; b) arts. 1º, inc. III, 6º e 196, CRFB; c) art. 5º, inciso XXV, da CRFB; d) art. 139, IV, do CPC; e) art. 15, XIII, da Lei 8.080/90 e f) Tema 1.033 do STF” (e-doc. 14, p. 4). 

4.1. Narra que “interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença, de modo que o Estado de Rondônia fosse compelido a fornecer a cirurgia dentro do prazo máximo de 15 dias. Subsidiariamente, requereu que o magistrado de origem ou o Estado de Rondônia sejam o responsáveis por indicarem e determinarem ao hospital privado o fornecimento da cirurgia à apelante, valendo-se do comando contido no art. 5º, inciso XXV, da Constituição, art. 139, IV, do CPC, e o art. 15, XIII da Lei 8.080/90, neste caso, com aplicação da limitação consignada no Tema 1.033 do STF, porquanto se está diante de uma ordem emanada por uma autoridade estatal a um particular. Em acórdão, a 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu provimento parcial ao recurso, para determinar que o Estado de Rondônia realize o procedimento cirúrgico ortopédico, em rede pública ou privada, observado o valor da tabela da ANS, no prazo de 30 (trinta) dias” (e-doc. 14, p. 5). 

4.2. Esclarece que “o Tema 1.033 foi fixado a partir de ação de ressarcimento proposta pela entidade privada (hospital) em face do poder público, tendo em vista a prestação de serviço ocorrida mediante ordem judicial. No caso dos autos, há reconhecimento da obrigação de fazer, de sorte que a contratação não se dá por ordem judicial” (e-doc. 14, p. 8). 

4.3. Alega que “faz-se necessário realizar o distinguishing (distinção) do RE 666094/DF com o caso dos autos, afastando-se a aplicação do referido tema à espécie” (e-doc. 14, p. 9). 

4.4. Ao final, requer “o provimento do recurso a fim de que seja afastada a condicionante estipulada no acórdão, a saber: apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, para que não haja limitação de valores nos orçamentos, em respeito à livre iniciativa (art. 170, caput, CRFB/1988), e ao acesso pleno ao direito à saúde (arts. 1º, inc. III; 6º, e art. 196 CRFB/1988), salvo quando estes se mostrarem não razoáveis e incompatíveis com o praticado no mercado. Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao recurso para que o magistrado de origem ou o Estado de Rondônia sejam o responsáveis por indicarem e determinarem ao hospital privado o fornecimento da cirurgia a recorrente, valendo-se do comando contido no art. 5º, inciso XXV, da Constituição, art. 139, IV, do CPC, e o art. 15, XIII da Lei 8.080/90, neste caso, com aplicação da limitação consignada no Tema 1.033 do STF, porquanto, nesse caso, se está diante de uma ordem emanada por uma autoridade estatal a um particular” (e-doc. 14, p. 11; grifos no original). 

5. Em contrarrazões, o recorrido defende a não admissão do recurso e, no mérito, o não provimento (e-doc. 18).

6.  O recurso extraordinário foi negado no que diz respeito ao Tema RG nº 1.033 e não admitido em relação aos dispositivos ditos violados (e-doc. 18).

7. A recorrente agravou da decisão (e-doc. 20), mas a decisão foi mantida (e-doc. 23). 

É o relatório

Decido.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:

“(...) O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Assim, dele conheço. 
O objeto recursal se restringe em analisar a sentença que julgou procedente pedido obrigacional consistente em realização de procedimento cirúrgico ortopédico do autor, no prazo de 180 dias a contar da intimação pessoal da presente, seja na rede pública, seja na rede privada, observado o valor da tabela ANS (plano de saúde). 
Segundo consta do relatório da sentença, esses são os eventos discutidos: 
[...] “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela antecipada ajuizada por CLEIVIA SILVA DE AMORIM em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA.
Narra a autora em sua peça inicial que apresenta diagnóstico de INSTABILIDADE CRÔNICA DO JOELHO (CID M235), sofrendo com dores intensas no joelho direito e impossibilitada de realizar normalmente suas atividades habituais e que, diante deste quadro clinico, conforme solicitação médica necessita com URGÊNCIA de CIRURGIA – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO, tendo havido recusa do SUS em fornecer o procedimento cirúrgico e diante da impossibilidade financeira de arcar com os altos custos do tratamento, ajuíza a presente demanda. 
Deferido pedido de gratuidade de justiça e indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID n. 85563367). 
Citado o requerido apresentou contestação (id 86303356), sem preliminares. No mérito, menciona a não ingerência do Judiciário na definição das Políticas Públicas nos serviços de saúde, bem como necessidade de observância da fila de espera do SUS, em respeito ao Princípio da Isonomia, além de reserva do possível. Requer a improcedência do pedido. 
Réplica ID n. 87225079 reiterando os pedidos iniciais. 
Instada as partes para manifestar em termos de provas. A parte Autora requereu prova testemunhal com a oitiva do médico assistente. O requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela antecipada ajuizada por CLEIVIA SILVA DE AMORIM em desfavor do ESTADO DE RONDÔNIA. 
Narra a autora em sua peça inicial que apresenta diagnóstico de INSTABILIDADE CRÔNICA DO JOELHO (CID M235), sofrendo com dores intensas no joelho direito e impossibilitada de realizar normalmente suas atividades habituais e que, diante deste quadro clinico, conforme solicitação médica necessita com URGÊNCIA de CIRURGIA – ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO – REVISÃO/RECONSTRUÇÃO, tendo havido recusa do SUS em fornecer o procedimento cirúrgico e diante da impossibilidade financeira de arcar com os altos custos do tratamento, ajuíza a presente demanda. 
Deferido pedido de gratuidade de justiça e indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID n. 85563367). 
Citado o requerido apresentou contestação (id 86303356), sem preliminares. No mérito, menciona a não ingerência do Judiciário na definição das Políticas Públicas nos serviços de saúde, bem como necessidade de observância da fila de espera do SUS, em respeito ao Princípio da Isonomia, além de reserva do possível. 
Requer a improcedência do pedido. 
Réplica ID n. 87225079 reiterando os pedidos iniciais. 
Instada as partes para manifestar em termos de provas. A parte Autora requereu prova testemunhal com a oitiva do médico assistente. O requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 
Decisão saneadora ID n. 94444071 fixando os pontos controvertidos determinando a elaboração de nota técnica e intimação da SESAU para informar previsão de realização do procedimento cirúrgico.
Informações do Estado no sentido de atendimento com realização de consulta médica, seguido de laudo e realização de audiência. 
Após audiência, requerido informa que a paciente encontra-se em lista de espera, com programação cirúrgica para 05/02/2025 - ID n. 104580231 - fls. 10 e, inobstante solicitação administrativa de adiantamento da mesma, não consta tal resposta nos autos.” [...] 
Conforme Laudo Médico emitido pela Policlínica Oswaldo Cruz (id. 26929542), a referida cirurgia não tem data prevista para ser realizada no SUS. Vejamos: 
(...)
Ademais, conforme os Enunciados 92 e 93 da III Jornada de Direito da Saúde, não se revela razoável o aguardo de mais de cento e oitenta dias para a obtenção de cirurgias e tratamentos, bem como que a verificação de urgência de procedimento não se revela apenas na possibilidade de evento morte, mas de outras repercussões negativas ao administrado: 
Enunciado 92. Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. 
Enunciado 93. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. 
Portanto, ainda que não se revele risco de morte, certo é que o tempo de espera é excessivo. 
A demora injustificada e exagerada na prestação de saúde caracteriza-se sim como ato omissivo, podendo causar graves prejuízos ao agravante, haja vista já ter quase 03 anos da solicitação (14/04/2022). Vejamos:
(...)
No que diz respeito à aplicação do tabelamento da ANS, não merece reparo. 
A observância da Tabela da ANS para pagamento de valores pelo erário de procedimentos cirúrgicos do SUS em favor de pacientes hipossuficientes na rede privada de saúde, já possui entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.033), conforme ementa transcrita:
(...)
Dessa maneira, havendo precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça sobre a temática, assiste razão ao ente estadual, a fim de consignar acerca da necessidade de observância dos valores da Tabela da ANS para a realização do procedimento cirúrgico da paciente apelada. 
Quanto às verbas honorárias por equitatividade arbitradas pelo Juízo a quo, o pagamento é devido em favor da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. 
EM FACE DO EXPOSTO, dou parcial provimento ao recurso de apelação para o fim de determinar que o Estado de Rondônia realize o procedimento cirúrgico ortopédico (em rede pública ou privada), observado o valor da tabela ANS (plano de saúde), no prazo de 30 (trinta) dias. 
É como voto.” (e-doc. 12, p. 2-7). 

9.  Observo que, no acórdão recorrido, há reconhecimento de que não houve, por parte do Estado, o atendimento à necessidade da paciente de tratamento e realização de cirurgia. Da mesma forma, o Tribunal manifesta comprovação da urgência dos procedimentos por laudo médico. 

10. Os argumentos da recorrente, quanto ao afastamento da  condicionante de “apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, para que não haja limitação de valores nos orçamentos”, esbarram na aplicação do Tema RG nº 1.033 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022), que fixou a seguinte tese: 

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

11. Dessa forma, vê-se como correta a utilização do tema pelo Tribunal de Justiça.

12. No mais, a análise dos argumentos quanto à necessidade de indicação de hospital privado, com a “aplicação da limitação consignada no Tema 1.033 do STF” ao caso concreto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário.

13. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL. SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso, ante a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipótese dos autos dispensa o reexame de fatos e prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido desproveu a apelação do Estado do Piauí, argumentando a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), uma vez que a decisão judicial não determinou que a cirurgia ortognática fosse realizada em hospital particular, mas sim o bloqueio de valores nas contas do Estado para garantir o tratamento pretendido devido à recalcitrância na prestação do serviço.
4. Os argumentos que embasam o agravo regimental não são capazes de infirmar a decisão agravada, pois eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental não provido.” 
(ARE nº 1.567.150-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025). 

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Direito à saúde. Tratamento cirúrgico. Omissão estatal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que não é cabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.
IV. Dispositivo   
5.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.524.877-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2025, p. 06/03/2025). 

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.
  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator